Tribunal: TJDFT
Processo: 0017585-81.2014.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA E CONTRADITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RÉU ABSOLVIDO.
1. Apesar de a palavra da vítima ter especial relevância nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como nos crimes contra a liberdade sexual, é indispensável que sua narração seja coesa e segura, bem como deve encontrar respaldo em outras provas dos autos, o que não ocorre no caso concreto.
2. No caso sob exame, não há nos autos quaisquer elementos que ratifiquem a palavra da vítima, que remanesce isolada, contraditória e duvidosa. Restou tão duvidosa a palavra da vítima que até sua mãe levantou suspeita de ela estar inventando, suspeita esta que restou corroborada com a negativa infirmada pelo réu e, também, pela incredulidade levantada por seu avô materno.
3. Há, pois, dúvida insanável quanto à materialidade dos fatos denunciados, o que deve ser revertido em favor do acusado, à luz do que dispõe o princípio constitucional do in dúbio pro reo.
4. Ao término da instrução não restaram satisfatoriamente carreados ao feito os elementos fáticos necessários a sustentar uma decisão condenatória, afigurando-se imperiosa e oportuna a adoção do princípio que assegura ao acusado o "benefício da dúvida", consubstanciado no princípio do in dubio pro reo.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, sentença reformada para absolver o réu.